Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703457-07.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA EMBARGADO: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique a Secretaria se já houve julgamento do recurso especial, cuja remessa foi determinada pela decisão de ID 53910449. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL